Tribunal: CARF
Processo: 10980.933319/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933319/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.484 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
SIRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a contribuinte
seja intimada para demonstrar inequivocamente a procedência do crédito alegado, elaborando
demonstrativo com indicações precisas e claras na documentação contábil, a qual deve ter seus
requisitos intrínsecos e extrínsecos comprovados. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo
e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-93.559 da 12a Turma da DRJ/RJO de 13 de novembro de
2017 (fls. 101 a 105):
Trata o presente processo de dcomp no 40775.16624.280307.1.3.04-8799, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 12.568,70, relativo a pagamento a maior do período
de apuração de 31/12/2004, código de receita: 2484, valor do DARF: R$ 12.568,70, recolhido
em 31/01/2005. Segundo o despacho decisório (fl. 02) o direito creditório não foi reconhecido e
a compensação não homologada, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933319/2009-27
Fl. 34375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 12.568,70
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado em 20/10/2009 (fl. 05) e apresentou manifestação
de inconformidade (fl. 06/07) em 19/11/2009, alegando em síntese que:
- A Recorrente apurou saldo negativo de CSLL, mas não incluiu o pagamento de
R$ 12.568,79 na sua composição, conforme permite observar a correspondente DIPJ.
- Assim, tal recolhimento se constituiu em pagamento indevido ou a maior,
passível de compensação.
- Por fim, a Recorrente esclarece que retificou a DCTF do PA dezembro/2004,
que passou a não consignar valor devido a título de CSLL neste mês, ajustando a situação.
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por entender que:
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas na
DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório e na DIPJ referente ao ano-
calendário de 2004, limitando-se a asseverar que é detentora do direito creditório ora em
discussão.
Registre-se que nesta fase litigiosa as informações constantes da DCTF
transmitida após a análise do processamento eletrônico e na DIPJ, por si só, não são suficientes
para lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil
do contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de
veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.111 a 125), argumentando que:
que apresentou balancetes, razão e diário (fl. 119);
Fl. 34376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

que teria havido o pagamento a maior de R$ 12.568,79, já que no período de
dezembro de 2004 não era devido CSLL (fl. 119);
que a realidade contábil confirmaria a existência do direito creditório (fl. 120);
que a partir do Razão Contábil seria possível extrair a base tributável total de R$
1.121.917,38, após as adições e exclusões legais ao lucro real. A partir dessa base de cálculo, o
valor da CSLL devida no ano-calendário de 2004 teria sido de R$ 100.972,56 (cf. planilha de
apuração anexa, com a discriminação das rubricas). Deduzindo as estimativas pagas e retenções
efetuadas até 11/2004 (R$ 107.949,37), seria obtido o valor exato do Saldo Negativo apurado em
DIPJ: R$ 6.976,82;
A recorrente apresentou ainda a seguinte planilha (fl. 121):

A recorrente ainda menciona, dentre outros, o seguinte entendimento do CARF
(fl. 123):
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. O direito creditório pleiteado não pode ser vinculado a requisitos
meramente formais, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. Assim, ainda que a
DCTF seja instrumento de confissão de dívida, a comprovação por meio de outros elementos
contábeis e fiscais que denotem erro na informação constante da obrigação acessória, acoberta
a declaração de compensação, em apreço ao princípio da verdade material. Recurso Voluntário
Provido” (Acórdão no 3301-002.678, de 08/12/2015, Rel. Cons. LUIZ AUGUSTO DO COUTO
CHAGAS – neg.)
Aduz ainda a recorrente (fl. 124) que o fato de a mesma ter se equivocado no
preenchimento da DCTF (e que isso teria sido devidamente justificado, corrigido e demonstrado
no processo) não poderia tornar sem efeito a compensação pretendida, por entender a recorrente
que os procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados à luz do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Por fim, a recorrente pede a anulação do Acórdão ora recorrido e o consequente
provimento do pedido de compensação ora pleiteado.
É o relatório.
Fl. 34377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, relativo ao período de 12/2004 (ano-calendário 2004).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
19/09/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 108, face à data da ciência constante no aviso de
recebimento em 20/08/2019, fl. 107.
Apesar disso, entendo que o presente processo ainda não se encontra apto para
julgamento, conforme adiante demonstrado.
Acerca do mérito do presente processo, em relação ao argumento da recorrente, de
que teria apresentado balancetes, razão e diário (argumento presente na fl. l19), necessário
indicar que o balancete (fls. 133 a 150) do mês 12/2004 se encontra desacompanhado de
assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável pela empresa bem
como desacompanhado do respectivo registro no órgão oficial de registro do comércio
competente, motivo pelo qual não se constitui como meio de prova hábil à demonstração da
certeza e da liquidez do alegado crédito.
Acerca do Razão Contábil apresentado, de fls. 151 a 16.932, o mesmo se encontra
desacompanhado de assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável
pela empresa bem como desacompanhado dos respectivos termos de abertura e de encerramento
capazes de demonstrar o registro no órgão oficial de registro do comércio competente, motivo
pelo qual não se constitui como meio de prova hábil à demonstração da certeza e da liquidez do
alegado crédito.
Acerca do Diário Geral apresentado, de fls. 16.933 a 34.371, o mesmo se encontra
desacompanhado de assinaturas por parte do responsável por sua elaboração e por responsável
pela empresa bem como desacompanhado dos respectivos termos de abertura e de encerramento
capazes de demonstrar o registro no órgão oficial de registro do comércio competente, motivo
pelo qual não se constitui como meio de prova hábil à demonstração da certeza e da liquidez do
alegado crédito.
As escriturações devem ser objeto de registro por força de lei, nos termos do
art.5o, §2o, do Decreto-Lei no 486/1969, e do art. 32, inc. III, da Lei Federal no 8.934/1994,
ressaltando-se que escriturações não registradas no órgão de registro do comércio competente
não possuem eficácia contra terceiros (dentre os quais se inclui o Fisco), a exemplo do que já
decidiu o STJ no julgado REsp no 1.486.164-DF, aplicável por analogia ao presente processo,
nos seguintes termos:
Fl. 34378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

[...] os efeitos da cessão de quotas, em relação à sociedade e a terceiros, somente
se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (...) A tese
esposada pelas recorrentes, de que o efeitos da cessão se produziriam a partir da assinatura do
respectivo instrumento, aplica-se somente na relação jurídica interna estabelecida entre cedente e
cessionário, mas não quanto à sociedade e aos terceiros.[...]
Ademais, o Decreto Federal no 70.235/1972 indica que a autoridade julgadora
formará livremente a sua convicção quanto aos elementos de prova constantes no processo, nos
termos de seu art. 29, a seguir transcrito:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tais meios de prova trazidos ao presente processo, portanto, não se demonstram
hábeis à demonstração da certeza e liquidez do pretendido crédito.
Assim, o argumento (fl. 119) da recorrente de que teria pago a maior a quantia de
R$12.568,79, por entender que no período de dezembro de 2004 tal valor não era devido CSLL,
não possui qualquer elemento de prova hábil capaz de evidenciar tal afirmação.
Desse modo, não é possível extrair a veracidade da base tributável nem
informações relativas à correta apuração do tributo, não se podendo confirmar a existência de
saldo negativo.
Acerca da planilha de fl. 121 (também constante na fl. 130), e das planilha de fls.
131 e 132, as mesmas se encontram desprovidas de suporte documental, na medida em que
haveriam de fazer referência aos números constantes em escrituração registrada em órgão de
registro do comércio, o que não ocorreu.
Vale mencionar ainda, o entendimento do CARF, citado pela própria recorrente
(fl. 123):
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. O direito creditório pleiteado não pode ser vinculado a requisitos
meramente formais, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. Assim, ainda que a
DCTF seja instrumento de confissão de dívida, a comprovação por meio de outros elementos
contábeis e fiscais que denotem erro na informação constante da obrigação acessória, acoberta
a declaração de compensação, em apreço ao princípio da verdade material. Recurso Voluntário
Provido” (Acórdão no 3301-002.678, de 08/12/2015, Rel. Cons. LUIZ AUGUSTO DO COUTO
CHAGAS – neg.)
Referido entendimento indica que o apreço à verdade material, capaz de validar a
declaração de compensação, depende da comprovação por elementos contábeis e fiscais que
denotem erro, elementos esses que não foram atendidos, na medida em que os documentos
trazidos aos autos não atenderam às formalidades legais.
Fl. 34379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

Nesse sentido, vale ressaltar o acerto da DRJ ao entender que tais documentos não
se demonstravam como hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos
seguintes termos a seguir transcritos:
Registre-se que nesta fase litigiosa as informações constantes da DCTF
transmitida após a análise do processamento eletrônico e na DIPJ, por si só, não são suficientes
para lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil
do contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de
veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Ademais, vale ressaltar que, ainda que os balancetes, razão e diário, estivessem
dotados das formalidades legais, as planilhas apresentadas de fls. 130 a 132 não fazem referência
às respectivas páginas (que totalizam em torno de 34.238 páginas) da escrituração onde tais
números constantes nas planilhas poderiam ser encontrados.
Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. Restando
demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como exportação
indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se cancelar a exigência
fiscal constante do auto de infração.
Fl. 34380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.484 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933319/2009-27

Assim, em que pese a existência de entendimento do CARF no sentido da
possibilidade de retificação de DCTF após a emissão do Despacho Decisório, tendo sido
superada essa questão, remanesceu à recorrente a comprovação do direito líquido e certo ao
crédito pleiteado.
Desse modo, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito
tributário, para fins de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional
determina que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes
termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A empresa contribuinte, portanto, até então, não apresentou argumentos
satisfatórios e meios de prova hábeis à caracterização da certeza e da liquidez do crédito
pleiteado, o que suscita a necessidade de diligências nesse sentido, capazes de suprir
adequadamente a instrução processual.
Por essas razões, decido pela conversão do feito em diligência junto à Unidade de
Origem, a fim de que esta possa requerer da empresa contribuinte as escriturações das contas
contábeis relativas à apuração da CSLL do ano-calendário 2004 (a fim de se identificar se o
valor de crédito pretendido de estimativa mensal relativo a dezembro de 2004 já teria ou não sido
incluído em referida apuração), no intuito de se identificar a possibilidade ou a impossibilidade
do reconhecimento do crédito, à luz do art. 170 do CTN, valendo-se ressaltar que as
escriturações devem ser apresentadas em consonância com seus requisitos intrínsecos e
extrínsecos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 34381
DF CARF MF
Documento nato-digital